Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728111-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANITA ESSINGER TOLEDO, RITA BRASIL BENDER, RUBIM NESTOR BENDER REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE BRASIL BENDER APELADO: RITA BRASIL BENDER, RUBIM NESTOR BENDER, ANITA ESSINGER TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE BRASIL BENDER DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a Ré/Apelante Rita Brasil Bender, por meio de sua curadora, em sede recurso de apelação, deduz pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual foi intimada a comprovar a efetiva necessidade do benefício por meio do despacho de id. 31584150, sobrevindo aos autos petição e documentos apresentados pela apelante (Id. 32643358). Em que pese a argumentação da recorrente, verifico que não se desincumbiu em efetivamente demonstrar o estado de hipossuficiência que autorize a concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, já que os documentos juntados aos autos não demonstram realmente as despesas arroladas na petição de Id. 32643358, tampouco evidenciam que o estado de miserabilidade é posterior à sentença, já que antes desta a peticionante não litigava sob o pólio da gratuidade de justiça. Embora se considere que a ré esteja interditada e que a utilização de seus recursos se sujeite à fiscalização do Juízo de Família, é necessário sopesar que a peticionante percebe mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, possuindo, mesmo considerando todos os gastos noticiados na petição de Id. 32643358, plenas condições de prover o recurso com as custas devidas que, inclusive, são módicas, mormente porque, como o benefício foi requerido apenas em sede de apelo, não tendo, portanto, caráter retroativo. Com efeito, nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. Posto isso, entendo que, consoante o art. 99, § 2° do Novo Código de Processo Civil - CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. A pretensão de revisão dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça demanda o reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a referida concessão. 4. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo na Súmula no 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 850977 MS 2016/0022407-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016) Outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido e justiça gratuita nos termos no § 2o do art. 99 do CPC. 2. A renda mensal percebida pela agravante e o patrimônio descrito na ação de inventário demonstram capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.996220, 20160020442194AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1106/1107) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão n.995557, 20160020394349AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 676/686) Sob tal perspectiva e apesar da divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes, tal como a ora peticionante. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o, do CPC, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora